Tribunal: STF
Processo: Rcl 6092
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-24
Data de publicação: 2010-06-24

Ementa:
EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO - OFENSA À AUTORIDADE DO STF 
   E À EFICÁCIA DA ADC Nº 4/DF - LIMINAR - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO 
   APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO - ADERÊNCIA INEXISTENTE - AGRAVO  
   REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. Não tem êxito o agravo interno que deixa 
   de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (artigo 
   317, § 1º, RISTF).
2. A jurisprudência do STF encontra-se 
   consolidada no sentido da não aderência da ADC nº 4/DF aos casos que 
   discutem eventual afronta à autoridade do Tribunal por efeito de 
   ordens liminares de nomeação de candidatos aprovados em concursos 
   públicos.  Matéria idêntica à apreciada pelo Pleno do STF nas Rcl 
   nºs 7.212/PI, Relator o Ministro Ayres Britto, e 6.138/CE e 6.795/PI,
   ambas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 
3. As consequências 
   advindas do ato de nomeação dos interessados em cargos públicos não 
   se subsumem à hipótese de fato pré-excluída do campo da validade 
   pela decisão na ADC nº 4/DF.
4. Agravo regimental não provido.